Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712690-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES ARAÚJO RECORRIDO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de negócio jurídico nulo pela ilicitude de seu objeto (CC, art. 166, II), tendo em vista a inexistência de autorização legal e institucional da ré para captar recursos financeiros e operar no mercado de investimentos, como anunciado pelo contrato, sendo um dever do juízo pronunciar tal nulidade de ofício, na forma do parágrafo único do art. 168 do Código Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, 166, inciso II, 169, 170, 406 e 591, todos do Código Civil, 2o da Medida Provisória no 2.17/2001 e 2o, inciso IX, da Lei 1.521/51, sustentando que a mera ausência de autorização legal e institucional para captar recursos e atuar no mercado financeiro não é capaz de invalidar contrato de mútuo legitimamente celebrado entre as partes. Aduz que a simples cessão de direitos creditórios, na qual se insere a compra e venda de precatórios e requisições de pequeno valor, não depende de nenhuma autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Assevera que o empréstimo realizado pelo recorrente, mediante contrato de mútuo válido, cujo objeto é plenamente lícito e pode ser realizado por qualquer pessoa, e as operações ilegítimas da recorrida são negócios jurídicos distintos e independentes entre si e que, apesar das investigações em curso contra a ora recorrida, não há qualquer ilicitude no contrato de mútuo objeto da presente demanda, razão pela qual suas disposições devem ser consideradas integralmente válidas para todos os efeitos, de modo que o ora recorrente receba a restituição integral dos valores emprestados, bem como todas as parcelas inadimplidas dos juros compensatórios. Defende, por fim, que eventual cobrança de juros superiores aos legalmente permitidos não invalida o negócio jurídico. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, 166, inciso II, 169, 170, 406 e 591, todos do Código Civil, 2o da Medida Provisória no 2.172/2001 e 2o, inciso IX, da Lei 1.521/51, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, ao reconhecer a nulidade do contrato em questão, “diante da ilicitude do objeto que mascara e instrumentaliza a prática de pirâmide financeira” (ID 53587086), demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contatual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030